Tribunal: TJDFT
Processo: 0719471-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719471-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SILVA FERREIRA AGRAVADO: AYRES MARINHO DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO SILVA FERREIRA em face de decisão proferida nos autos da ação de despejo, processo 0709826-79.2024.8.07.0007, cujo juízo singular deferiu o pedido liminar condicionado à prestação de caução. Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 59076978, abriu-se o prazo para contrarrazões, as quais não foram apresentadas. Em petição ID 60796522, a parte agravante requer a extinção do agravo de instrumento pela perda do objeto, em virtude de haver sido prolatada sentença nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença que homologou o pedido de desistência no feito principal, ante a desocupação do imóvel (ID 200162898 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024 14:50:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora